Tribunal: TJES
Processo: 5000377-88.2020.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-88.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO PESSANHA OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO TESE PUIL n.° 0000015-21.2023.8.08.9101. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou o Estado à incorporar a gratificação de serviço extra à base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias da parte autora.

2. Alega o embargante contradição consistente no acórdão, qual seja, a divergência entre a referida decisão e o julgamento do PUIL de n.° 0000015-21.2023.8.08.9101.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. O
PUIL
discutido foi ajuizado com o objetivo de unificar a jurisprudência no âmbito deste Colegiado Recursal, acerca da natureza jurídica da verba denominada ‘
escala de serviço extra
’ e a possibilidade de considerá-la na base de cálculo de outras verbas.

5. Quando da tese debatida, foi pacificado o seguinte entendimento:

“Ante o exposto, conhece-se do pedido de uniformização e interpretação de lei e lhe confere acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim”.

6. Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO,
conferindo efeito infringente ao presente aclaratório,
para fins de corrigir a contradição conforme fundamentação supra, e
reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)